Tribunal: CARF
Processo: 15374.913771/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MORGADO RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.913771/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.164 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
BARUDAN DO BRASIL COM. E IND. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
DCOMP. ERRO FORMAL QUANTO À ORIGEM DO CRÉDITO.
PASSÍVEL DE CONSIDERAÇÃO.
O mero erro formal no preenchimento da DCOMP que indica como crédito
pagamento indevido ou a maior, ao invés de Saldo Negativo, não faz óbice por
si só ao aproveitamento do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer a possibilidade de correção da presente
DCOMP para constar eventual saldo negativo do período anterior como origem do crédito,
determinando o retorno dos autos a DRF de origem, que deverá exarar novo despacho decisório
acerca da compensação em tela.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão que, por
unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora
Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.913771/2008-53
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.164 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.913771/2008-53

O cerne do litígio trata-se de PER/DCOMP transmitida pela Recorrente
objetivando a compensação de débitos próprios, indicando como crédito pagamento indevido ou
a maior de estimativas de IRPJ.
A DRF de origem, por meio de despacho decisório, negou o direito creditório
pleiteado sob a seguinte fundamentação:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
A Interessada apresentou Manifestação de Inconformidade alegando, em síntese,
que possuía créditos acumulados, não prescritos, vez que os DARFs recolhidos superam o
montante devido no período, todavia, a declaração deveria ter sido apresentando indicando
“saldo negativo” como origem dos créditos, e não pagamento indevido ou a maior.
A DRJ de origem indeferiu o pleito da Contribuinte entendendo que a mesma
estaria introduzindo matéria nova ao processo, não podendo ser conhecido este novo direito
creditório. Igualmente, entendeu pela impossibilidade de se retificar a DCOMP depois do
despacho decisório exarado.
Por sua vez a ora Recorrente apresentou o presente Recurso Voluntário
requerendo a completa homologação da compensação pleiteada face a demonstração inequívoca
de saldo negativo suficiente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de validade, portanto,
dele conheço.
Em síntese, a Recorrente apresentou a presente DCOMP buscando compensar
débitos próprios indicando como crédito recolhimento indevido ou a maior referente a IRPJ do
período.
A unidade de origem, em regular verificação, percebeu que tal recolhimento já
estava plenamente alocado, não subsistindo valor remanescente.
Na fase litigiosa a Recorrente alega que incorreu em mero vício formal ao
preencher a DCOMP, que a origem do crédito correta devia ser saldo negativo de IRPJ do
período anterior.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.164 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.913771/2008-53

A decisão de piso entendeu que tal argumentação equivaleria a uma inovação por
parte do Contribuinte e que seu conteúdo estaria fora dos limites da presente lide, negando
provimento a Manifestação de Inconformidade.
Com a devida vênia, discordo deste posicionamento.
Primeiramente, é cediço que o processo administrativo rege-se pelo princípio da
materialidade sobre a forma. Em especial quando o formalismo ensejar ofensa ao princípio da
legalidade.
De forma alguma um equívoco formal no preenchimento da DCOMP, quando
demonstrado no bojo do respectivo processo administrativo fiscal, pode servir de esteio para o
tributo pago indevidamente não seja creditado ao Contribuinte.
De forma alguma a falta de retificação de uma declaração, quando demonstrado o
equivoco no bojo do respectivo processo administrativo fiscal, pode servir de esteio para que
tributo pago indevidamente não seja creditado ao Contribuinte.
Saliento, ainda, que a priori, não se tem notícia de qualquer outro erro de registro,
além da DCOMP em tela, nas declarações contábeis e fiscais da Recorrente, neste período, que
tenham necessitado de retificação.
Diante destas circunstâncias, com a devida vênia, não consigo partilhar do
entendimento da DRJ de origem quanto a impossibilidade de se acolher como um mero equívoco
de preenchimento a errônea indicação do crédito na DCOMP apresentada pela Contribuinte.
Desta forma não vislumbro razão para que o crédito eventualmente existente por
parte da Contribuinte lhe seja obstado sob tal formalidade.
Contudo, repiso que a DRJ de origem não chegou a adentrar na análise quanto a
disponibilidade do saldo negativo citado por entender de plano quanto a impossibilidade de
considera-lo como origem do crédito nesta operação de compensação.
Igualmente não o fez a DRF de origem, vez que ainda não se tinha ciência de
todos os demais fatos.
Desta forma, VOTO por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
para reconhecer a possibilidade de correção da presente DCOMP para constar eventual saldo
negativo do período anterior como origem creditória e determinar o retorno dos autos a DRF de
origem, que deverá exarar novo Despacho Decisório acerca da compensação em tela.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.164 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.913771/2008-53

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital